Tribunal: TJDFT
Processo: 0725131-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725131-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FERRARI ALBERTO TOLEDO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VANESSA FERRARI ALBERTO TOLEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, pela qual indeferida tutela de urgência no sentido de determinar à UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA (ora agravada) a realização de avaliação da agravante nas disciplinas TBL e PBL nos módulos “Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente”, ”Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” e “Percepção, Consciência e Emoção e aplicação de provas de segunda chamada do módulo de “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento”, tudo sob pena de multa. Nas razões recursais (ID 37764147), a agravante VANESSA FERRARI ALBERTO TOLEDO, acadêmica do curso de Medicina, alega ter restado impossibilitada de comparecer a algumas aulas e provas em razão do acompanhamento de familiares que se infectaram com COVID-19, do falecimento de alguns deles e da própria infecção pelo vírus. Destaca, ainda, não ter a Resolução 02/2021 CNE-CP (relativa a retorno presencial das atividades educacionais) sido revogada e argumenta que o fato de as instituições de ensino superior terem iniciado o retorno gradual às atividades presenciais não significa que tenham retomado seu curso normal e que não haja mais perigo de contaminação pela COVID-19. Requer ao final: “Pelo exposto, roga se digne essa Col. Turma em conhecer e dar provimento ao presente recurso para, reformando a Decisão Agravada, deferir a tutela recursal em favor da Agravante, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC e assim determinar ao agravado CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL – UNICEPLAC que proceda a avaliação da autora das disciplinas TBL e PBL nos módulos “Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente”, “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento” e “Percepção, Consciência e Emoção”, por gravação de vídeo, OU OUTRO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DISPONÍVEL, pontuando o trabalho ao livre discernimento do corpo docente da faculdade, na escala de 0 a 40 pontos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” – ID 37764147, p. 16. Indeferido o pedido liminar pela decisão de ID 38129804. É o relatório. Decido. Sobreveio sentença nos autos de origem pela qual homologado o pedido de desistência formulado pela autora (ora agravante), feito extinto sem julgamento de mérito (art. 485, VIII do Código de Processo Civil - ID 39000034). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora